Tribunal: TJMT
Processo: 1060116-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060116-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA SANTOS SOARES - CPF: 094.321.927-25 (RECORRIDO), MARCIA BARBOSA SOARES - CPF: 008.744.197-78 (ADVOGADO), SIMONE DE SOUZA BADARO - CPF: 074.691.497-08 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARINS LTDA - CNPJ: 02.671.589/0001-85 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE FERNANDES PINTO - CPF: 134.679.657-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE AUTOESCOLA. PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO CNH. PRELIMINAR. CONTUMÁCIA. OCORÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Nos termos do art. 1o, § 2o, I, da Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06:
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

2-
A intimação das partes, realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I, da Lei no 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 191097659, na reclamação no 1060116-03.2022.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): PRELIMINARES: -
nulidade da sentença; - ilegitimidade passiva; - incompetência do Juizado Especial; - perícia técnica; - contumácia; - cerceamento de defesa; -
MÉRITO: -
inexistência de ato ilícito; - ausência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da contumácia
.

A Recorrida não compareceu à audiência de conciliação, em decorrência de ausência de movimentação no painel do advogado, visto que o processo está cadastrado no sistema PUSH.

O juízo de origem acolheu a justificativa
(id’s.

191090048/191097656)
bem como designou nova data para ocorrência do ato.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada encontra-se válida
, conforme consulta no

DJEN: (
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2023-02-01&dataDisponibilizacaoFim=2023-02-02&numeroProcesso=10601160320228110001
)

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução no 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015. ...”

Ademais, a Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

Por conseguinte, o art. 5o da referida lei, dispõe que:

“...

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. ...”

A intimação realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito necessário.

Deste modo, o não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Enunciado 20/FONAJE: O Comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1003455-80.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) e RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEU CAUSÍDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1022189-92.2021.8.11.0015 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 21/11/2022).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa. 3. Alegação de erro de link desnaturado ante o comparecimento da parte adversa. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1001119-65.2020.8.11.0108 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024).

Porquanto realizada a intimação da parte Recorrida para comparecimento à audiência de conciliação por meio eletrônico, há caracterizada a nulidade do ato
(id.

191097658),
devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Acolho, portanto, a preliminar.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para extinguir a ação sem julgamento do mérito;
b)
com fundamento no art. art. 51, I, e §2o, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8o, do CPC, CONDENO a parte Reclamante:
b.1)
no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito;
b.2)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado. Transitada em julgado, remeta-se a Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, nos termos do Provimento no 20/2019-CGJ e, comunique-se a Procuradoria Geral do Estado (
com cópia da sentença/acórdão
), conforme o caso;
b.2.1)
em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, a multa acima fixada (
item “b.2”
), será calculada sobre esse teto (
três

salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2o, do CPC;
b.2.2)
havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item
“b.1”
, pelo prazo de 5 (
cinco
) anos, nos termos do art. 98, §3o e §4o, do CPC;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024